Tribunal: TJDFT
Processo: 0710982-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO DE CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória de indenização por danos materiais e morais, em virtude de roubo de cartão. Recursos dos réus visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Inépcia da petição inicial. Nos Juizados Especiais, o processo se instaura com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado (art. 14 da Lei 9099/1995). A petição inicial contém todos os requisitos para o seu regular processamento. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Perda superveniente do objeto. Os fundamentos expostos pelo recorrente, no sentido de que o autor seria responsável pela guarda seu cartão, confunde-se com o mérito do processo e em nada tem relação com alegação de perda superveniente do objeto. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. Roubo de cartão. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O boletim de ocorrência é elemento de verossimilhança das alegações do autor de que, no dia 06/11/2020, por volta das 02h:00min, foi vítima de roubo, sendo compelido pelos criminosos, mediante violência, a entregar seu cartão bancário e senha, além de outros pertences (ID 28501715 - Pág. 3). Em virtude do roubo, foram realizadas diversas transações no cartão de débito e crédito do autor, o que resultou num prejuízo de R$ 10.200,00. A despeito de a situação narrada, a princípio, indicar culpa exclusiva de terceiro e, portanto, fortuito externo, o que romperia o nexo de causalidade, os elementos do processo indicam falha na prestação do serviço bancário, tendo em vista a quebra do perfil de consumo do autor. Verifica-se que no dia 06/11/2020, aproximadamente às 05h:30min, os criminosos realizaram diversas transações bancárias, de alto valor, em poucos minutos, conforme documento de ID 28501866 - Pág. 3. No mesmo dia, às 7h:13min, o autor comunicou ao banco réu o ocorrido. As transações foram realizadas fora do horário comercial e fogem do perfil de consumo do autor, fato que indica falha na prestação do serviço bancário. Desse modo, o roubo do cartão não pode ser considerado como elemento apto a romper o nexo de causalidade, tendo em vista a existência de falha no sistema de segurança do banco réu em não adotar providências a fim de impedir as transações, diante de situação claramente suspeita. Houve, portanto, fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes. Assim, nos termos da súmula 479 do STJ, impõe-se a condenação dos réus em indenizar o autor pelos prejuízos materiais sofridos.
5 – Litigância de má-fé. O fato de o autor pleitear a responsabilidade civil do banco réu, em virtude de falha na prestação do serviço, não caracteriza má-fé. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recursos conhecidos, mas não providos. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelos recorrentes vencidos.
W